Tribunal: TJDFT
Processo: 0711414-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA peticiona requerendo a retirada do processo da pauta de sessão virtual (Id 17594543), com a inclusão em pauta para julgamento telepresencial, a fim de que possa realizar sustentação oral (Id 18039889). A petição observou a previsão contida na Portaria Conjunta n.o 52/2020, a qual, sobre o tema, dispõe: “Das sessões de julgamento nas turmas recursais e em segundo grau de jurisdição Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. [...] §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado” (grifou-se). Assim, DEFIRO o pedido do recorrente e determino a retirada do processo da pauta virtual para inclusão na pauta presencial de julgamento, para que possa realizar a sustentação oral requerida. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator